Tribunal: TJSP
Processo: 1006615-43.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Prestação de serviços. Turismo. Ação de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo.
Danos morais configurados. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Manutenção do quantum fixado pelo juiz singular. Atendimento aos propósitos da reparação.

Ementa:
Prestação de serviços. Turismo. Ação de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo.
Danos morais configurados. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Manutenção do quantum fixado pelo juiz singular. Atendimento aos propósitos da reparação.
Recurso não provido.